Tribunal: TJMT
Processo: 1006965-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO e ESPÓLIO DE ODÉLIO ALVES RAMALHO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação Anulatória de Leilão Judicial no 18247-59.2019.811.0041, Código: 1441654 movida em desfavor de SERGIO ADIB HAGE que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo requerente, no sentido de oficiar o Cartório do Sexto Ofício para que se abstenha de realizar qualquer registro, escritura ou averbação nas matrículas 114.336; 114.337; 114.338; 114.339 e 114.340.
Anota a agravante, em síntese, que no dia 13.03.2015 a avaliação estava perfeitamente em conformidade com realidade imobiliária local, todavia, quando o imóvel foi arrematado, 18.10.2018, mais de 03 (três) anos se passaram, sem nova avaliação e correção. Alega que não se trata de fatos supervenientes à arrematação, mas de fatos pretéritos, no ato da arrematação já havia tal irregularidade a ser sanada. Fala que não foi cumprido o que determina o edital 003/2018 no artigo 10o, que o pagamento deve ser realizado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desfazimento da arrematação do leilão. Assevera que o pedido liminar é de fácil reversão se caso ao final da demanda seja julgada improcedente a ação. Por fim, registra não haver dúvida com relação ao pagamento completamente extemporâneo realizado pelo Arrematante/ Agravante, além da não observação ao artigo 843, §2o do CPC.
Pugna pela antecipação de tutela para o fim de determinar a suspensão da carta de arrematação e que seja oficiado o cartório Sexto oficio par que o mesmo se abstenha de realizar qualquer tipo de averbação nas matrículas em questão.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Inicialmente, importante frisar que é incabível a impugnação do valor da avaliação neste demanda, em que se pede a anulação da arrematação.
Isso porque, quando da avaliação do bem penhorado, (ID 37130453, p. 21/23), objeto da arrematação, não houve qualquer recurso ou irresignação por parte do agravante, pelo que reputo como correta a avaliação feita pelo oficial avaliador. Cabia a agravante comprovar, no momento adequado, que, na data da hasta pública, o seu imóvel valia bem mais do que o oferecido, não bastando, para isso, a tão só alegação fundada no lapso temporal entre a avaliação e a arrematação.
Outrossim, tem-se que a atualização do valor, realizada em momento posterior pela agravante, não pode retroagir para prejudicar o arrematante, que ofertou, no momento oportuno, o valor expressamente estabelecido no edital.
Por sua vez, a arrematação ocorreu em 2o leilão realizado no dia 18 de outubro de 2018 (ID 37130453, p.66), e o edital previa que o imóvel só poderia ser alienado por valor correspondente a 50% do valor da avaliação (ID 371128992, p.60), valor calculado em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) no dia 13 de março de 2015 e arrematado por R$ 650.000,00 em 18/10/2018 (ID 37130453).
Como é sabido, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, tendo sido fixado e arrematado pelo preço mínimo de 50%, não há se falar em preço vil, consoante dispõe o artigo 891, parágrafo único, do NCPC.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =